Tribunal: TJDFT
Processo: 0033233-72.2007.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0033233-72.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAX LUIZ ALMEIDA NOBREGA, TANIA REGINA DIAS DA SILVA D E S P A C H O A sentença recorrida (ID 8557574) julgou improcedente o pedido em relação aos litisconsortes ativos Max Luiz Almeida e Maria Barcellos Medeiros, os quais não recorreram. Deste modo, o apelo interposto pelo Banco do Brasil se refere apenas à procedência do pedido deduzido por Tania Regina Dias da Silva. Sendo assim, corrija-se o cadastro processual, excluindo-se a menção a Max Luiz Almeida como parte apelada. Feito, intime-se a apelada Tania Regina Dias da Silva para se manifestar quanto à proposta de acordo de ID 79897226. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora